Tribunal: STF
Processo: Rcl 45255
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE-PREV, sob alegação de violação à Sumula Vinculante nº 37 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0114725-94.2020.8.21.7000, que, ao deferir a antecipação da tutela e determinar a observância do escalonamento vertical em razão do cargo, tendo como referência a Lei nº 13.7522018, teria violado a Súmula Vinculante nº 37, pois concede aumento remuneratório sem amparo legal. 
    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul cuja insurgência é a não adoção do limite remuneratório (teto) equivalente ao subsídio de Desembargador para os pensionistas do Ministério Público, considerado o reajuste instituído pela Lei Federal nº 13.752/2018. 
    Sustenta-se que, ao julgar a liminar, o magistrado de primeira instância decidiu que apesar do teto dos integrantes do Ministério Público ser aquele fixado no parágrafo oitavo do artigo 33 da Constituição Federal, quando da análise dos declaratórios, aplicou a decisão somente às pensões já sujeitas ao abate-teto. Na mesma oportunidade, desconsiderou aplicar o reajuste também aos pensionistas que ainda não sofriam com esse corte. 
    Inconformada, a Associação dos Servidores do MPRS apresentou agravo de instrumento: 
    “Invocou o artigo 37, parágrafo 12, da CF, o artigo 33, parágrafo 7°, da CE, a Lei Federal n° 13.752/2018, que alterou os subsídios dos Ministros do STF, bem como a Instrução Normativa n° 05/2018 da PGJ que adotou o novo teto remuneratório dos ministros do STF para cálculo dos subsídios mensais dos membros do Ministério Público, aplicável aos inativos e pensionistas por força da Lei Estadual n° 12.911/2011, cujo artigo 2° foi alterado pela Lei Estadual n° 13.805/2018. Salientou que tais dispositivos legais demonstram a probabilidade de direito necessária à concessão da medida antecipada.”
    Ao julgar o recurso, o TJRS deferiu os efeitos da tutela recursal a fim de seja aplicado também aos pensionistas e inativos da Associação - ora beneficiária - o novo teto remuneratório dos Desembargadores da Corte Estadual, desde que observado o escalonamento vertical em razão do cargo no servidor extinto ou aposentado. 
    Dessa forma, o IPE PREV entende que a decisão reclamada, sem qualquer lei autorizativa, majora a remuneração dos pensionistas com fundamento no princípio da isonomia, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 37.
    Defende-se que a existência de Resolução, de nº 5/2018, do Órgão Especial do TJRS que dispôs sobre o subsídio mensal dos magistrados do Estado do Rio Grande do Sul, não faz menção aos pensionistas, referindo-se tão somente aos Membros da Magistratura, motivo pelo qual o reajuste não pode ser aplicado automaticamente. 
    Assevera-se que o ato reclamado, por força do princípio do princípio da paridade, considerou que o reajuste instituído alcança os representados da Associação impetrante, ora beneficiária, em flagrante ofensa à SV 37 do STF. 
    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requer a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação. 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nesse sentir, convém ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre Ministro, agora já aposentado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei).
    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência. (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).”
    No caso concreto, observa-se que o ato impugnado foi proferido no julgamento do Agravo de Instrumento que deferiu a antecipação de tutela recursal. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 37, conversão do entendimento anteriormente consolidado na Súmula 339 desta Corte, refere-se à a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais, uma vez que o Poder Judiciário não dispõe de função legislativa. 
    As razões do decidir do ato reclamado, estão assim fundamentas (eDoc 11, pp. 5 e 6):
    “A inexistência de lei específica quanto à aplicação do novo teto aos membros do Ministério Público Estadual se vê superada pela decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, no pedido de providências n° 1770/2014-83, no qual se determinou a adoção imediata pelos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados do novo teto remuneratório dos Desembargadores, assim que vigente a Lei Federal que altera os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Seguiu-se, assim, a Instrução Normativa n° 05/2018 da PGJ-RS, que estabeleceu os subsídios mensais dos membros do Ministério Público de acordo com o novo teto remuneratório dos Desembargadores do TJRS. 
    Assim, fica demonstrado que o novo teto remuneratório da Lei Federal n° 13.752/18, aplica-se aos membros do Ministério Público, incluídos ativos, inativos e pensionistas, já que a ordem constitucional pátria não lhes faz diferença, independente do órgão que efetiva o pagamento do pensionamento, órgão que, aliás, deverá realizar o pagamento para cada classe de servidor, conforme determinado legalmente.”
    Ademais, o ato reclamado levou em consideração legislação estadual que dispunha sobre a matéria em debate e, em especial, o princípio da paridade, previsto na Constituição. Não há, verifica-se, portanto, ofensa à Súmula Vinculante n. 37.
    A parte reclamante utiliza-se da via reclamatória como atalho para submeter a matéria específica em debate nos autos à Suprema Corte. 
    Sobressai, no caso, que a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Diante de todo o exposto, nos termos dos art. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de outubro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente